Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. INDICAÇÃO DE QUORUM QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS DELIBERAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. CONDÔMINOS REPRESENTADOS POR PROCURADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de declaração de nulidade de votos por supostos vícios em procurações utilizadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 23/04/2025, bem como a invalidação da eleição do síndico e do orçamento aprovado, além de pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, os recorrentes sustentam a necessidade de procuração com poderes especiais, o que resultaria na reprovação da previsão orçamentária, eleição do síndico, bem como do conselho fiscal. Por fim, aduz a configuração de danos materiais. Pede a reforma da sentença de forma que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 79721178). Foram apresentadas contrarrazões (ID79721181).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil.
4. Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes pretendem a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de assembleia, na qual restou instituído novo orçamento, síndico e conselho fiscal. Tenho que razão, não lhe assistem. Isso porque, as assembleias são instrumentos essenciais para a gestão democrática e participativa dos condôminos, permitindo que o condomínio delibere sobre diversos assuntos relacionados às suas rotinas de convivência. Para garantir a eficácia e a legitimidade dessas reuniões, existem regras específicas para a sua convocação, estabelecidas tanto no Código Civil quanto nas convenções do condomínio. Quanto à representação por procuração, é lícito ao condômino fazer-se representar nas assembleias por procurador, e a convenção não limita quantas procurações, de condôminos distintos ,um único condômino pode receber.
5. No caso dos autos, os condôminos recorrentes participaram da assembleia, não tendo sido obstada a sua manifestação. Além disso, não se comprovou a nulidade das 23 procurações apresentadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 23/04/2025. Conforme bem esclareceu o juízo de origem: “As procurações colacionadas pelos autores (237749869, Pág. 13-38) estão de acordo com referida norma, porquanto indicam os poderes outorgados e que serão exercidos por ocasião da assembleia datada para 23/04/2025, em que seriam deliberadas questões afetas à prestação de contas, previsão orçamentária, reajuste condominial e eleição de síndico, entre outros (ID237749869 - Pág. 13/38). E mesmo naquelas em que não foram especificados os assuntos, fez-se menção à data da assembleia, cujos temas a serem deliberados seriam aqueles descritos no edital de convocação do dia 07/04/2025, a exemplo do mandato de ID237749869 - Pág. 18”. (ID 79721166).
6. Cumpre destacar que as deliberações realizadas em assembleia condominial gozam de presunção de legitimidade e legalidade. São soberanas quando observados os requisitos legais e regulamentares, podendo ser invalidadas somente mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, nulidade absoluta ou vício insanável, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações condominiais, recomenda a preservação dos atos coletivos regularmente realizados, desde que ausente má-fé, fraude ou desrespeito a direitos fundamentais dos condôminos.
7. Com efeito, as deliberações assembleares dizem respeito a matérias interna corporis, cuja interferência judicial deve ser excepcional, cabível apenas em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou desvio de finalidade que comprometam a própria essência do processo deliberativo. Nesse sentido, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual ou deliberativo sem a demonstração concreta de prejuízo, o que não foi feito pelos autores.
8. Confiram-se os seguintes julgados: “O ordenamento jurídico pátrio adota como basilar o princípio do "pas de nullité sans grief", ou seja, não há nulidade sem demonstração de prejuízo e o apelante não demonstra no que lhe prejudicaria a realização da Assembleia eletiva na data prevista pelo próprio Estatuto Social.” (AREsp n. 2.754.933, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 17/02/2025.); “Conforme consignado pelo perito, ainda que desconsiderados os votos decorrentes de procurações eivadas de irregularidades, os resultados das deliberações da Assembleia não seriam alterados, razão pela qual, não havendo prejuízo, não se mostra cabível a declaração de nulidade da Assembleia ( pas de nullité sans grief ). (AREsp n. 2.771.336, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 31/01/2025.); “Acrescente-se que, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans grief'" (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015). No caso, a parte alega nulidade sem indicar expressamente qual prejuízo teria sofrido, visto que sequer mencionadas quais teses teriam sido impedidas de deduzir.” (REsp n. 1.939.623, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/09/2024.).
9. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais e materiais, igualmente não assiste razão aos recorrentes. A taxa extraordinária aprovada em assembleia teve como finalidade, assegurar a defesa do Condomínio em diversas demandas judiciais ajuizadas pelo próprio recorrente, tratando-se de despesa legítima, vinculada à administração ordinária do condomínio, cuja responsabilidade é solidária entre todos os condôminos, nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil.
10. No tocante ao alegado dano moral, inexiste nos autos qualquer demonstração de violação a direitos da personalidade dos recorrentes, tampouco situação fática que configure humilhação, vexame ou sofrimento. Assim, ausentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção integral da r. sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.